Tribunal: STF
Processo: AR 1685
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-01
Data de publicação: 2014-10-01

Ementa:
EMENTA



    Ação rescisória. Limites. Decisão rescindenda proferida com base em entendimento então pacífico nesta corte. Aplicação da súmula STF nº 343. Erro de fato e julgamento extra petita. Não ocorrência nos autos da ação cuja decisão se pretende desconstituir. Nulidade do julgado por ausência de citação de todos os candidatos do concurso. matéria estranha à rescisória. Excepcionalidade do litisconsórcio necessário. Ação rescisória improcedente. 



    1. Pretende-se, com a ação, rescindir a decisão proferida nos autos do RMS nº 23.040, na qual a Suprema Corte apreciou os fatos apresentados, consoante a jurisprudência à época pacífica no Tribunal, assegurando tão somente a participação dos candidatos/impetrantes à etapa subsequente do concurso de fiscal do trabalho. A pretensão é de mera rediscussão da causa, a qual não se inclui entre as hipóteses do art. 485, do CPC. 



    2. Os alegados erro de fato e julgamento extra petita (quais sejam, a desconsideração do caráter regional do concurso e a determinação de nomeação dos candidatos), se existentes, diriam respeito à decisão proferida na Reclamação nº 1.728, e não àquela dada no recurso ordinário que se pretende rescindir. 



    3. Inexiste nulidade do acórdão rescindendo pela não citação de todos os candidatos do concurso (que seriam, no entender da acionante, litisconsortes necessários), uma vez que a questão nem sequer foi analisada pela Turma julgadora, não sendo possível se presumir a posição que essa adotaria em caso de apreciação. Ademais, a formação do litisconsórcio necessário tem caráter excepcional, e, nesses casos de concurso público, deve ficar restrita às hipóteses em que o julgamento final da lide possa interferir diretamente na esfera jurídica dos demais concursandos, como em casos de nulidade do próprio certame ou do desfazimento de nomeações.



    4. Ação rescisória improcedente.